Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-61.2017.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702793-61.2017.8.07.0014 RECORRENTE: ESPÓLIO DE RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO RECORRIDO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), RUBEM FERREIRA DIAS, LUCÍLIA FEU FERREIRA DIAS, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINS DE FOMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FIANÇA PRESTADA POR AMBOS OS CÔNJUGES EM NOME PRÓPRIO. FALECIMENTO DE UM DOS CÔNJUGES. SUBSISTÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA PELO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. LITSCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES ORIGINÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. ESTABELECIMENTO DE PERCENTUAL PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITISCONSORTES. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 2o da Lei n. 8.078/1990, [c]onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 2. A obtenção de linha de crédito para fins de capital de giro ou aquisição de insumos, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento de atividades comerciais ou industriais, não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o mutuário, em tais hipóteses, não figura como destinatário final do produto ou serviço prestado pela instituição financeira. 3. Em se tratando de fiança prestada em nome próprio por ambos os cônjuges, o falecimento de um dos fiadores não exonera o remanescente em relação à garantia prestada. 4. Do teor do artigo 87 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que o legislador processual civil optou por adotar o princípio da proporcionalidade para fins de responsabilização das partes sucumbentes em relação ao pagamento das custas e despesas do processo. 4.1. Por simetria, o mesmo princípio deve também nortear a distribuição dos honorários de sucumbência em favor dos advogados das partes que lograram êxito na ação, ainda que caracterizado o litisconsórcio facultativo entre os vencedores. 4.2. Para fins de fixação de honorários de sucumbência, deve ser levado em consideração o número de integrantes do litisconsórcio facultativo estabelecido entre as partes vencedoras, distribuídos em igual proporção entre eles. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2°, do CPC, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória; c) artigo 85, §2°, da lei processual civil, defendendo a fixação da verba honorária no patamar mínimo legal, no mesmo percentual fixado para o recorrido. Aduz que foi conferido tratamento desigual às partes. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, porquanto “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.331.265/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, §2°, da lei processual civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois “não é possível reanalisar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência recíproca, ou a sua modificação para sucumbência mínima, pois isso demanda o reexame do contexto fático do processo, o que não é admissível em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.505/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Cumpre salientar que “a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.331.265/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010